Tribunal: TJES
Processo: 5016677-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016677-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PAULO ALEXANDRE TESSAROLO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016677-17.2021.8.08.0024

RECTE.: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: PAULO ALEXANDRE TESSAROLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME AUTORIZADO DE FORMA INCORRETA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O requerente ajuizou Ação Indenizatória informando ser usuário do plano de saúde ofertado pela requerida. Destaca ter problemas no quadril e, não obtendo bons resultados em consultas no Estado optou por procurar um médico de referência em São Paulo. Foram solicitadas algumas radiografias e uma tomografia computadorizada em 3D, autorizadas e realizadas, porém ao retornar para a consulta o médico informou que o exame autorizado não foi o solicitado. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no ID 16564769. 2. Tese da parte requerida: Informa que autorizou os exames na forma como solicitados pelo médico assistente. Quanto aos valores gastos, informa ser impossível o ressarcimento. Apresentou recurso no ID 16048496. 3. Sentença: “Por todo o exposto: 1) Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos materiais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; 2) Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos morais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Não vejo motivos para divergir do entendimento esposado pelo magistrado sentenciante. Pois bem. Conforme consta dos autos, o Dr. Giancarlo Polesello, médico ortopedista que atendeu o autor em São Paulo solicitou, na data de 24/09/2020, a realização dos seguintes exames: Tomografia Computadorizada com reconstrução 3D do quadril direito, Radiografia AP, Radiografia de bacia, Radiografia do quadril direito falso perfil, Radiografia do quadril direito perfil cirúrgico, Radiografia do quadril direito perfil Ducrocqet e Escanograma de membros inferiores (ID 8607571). Da própria defesa ofertada, observa-se que o autor solicitou autorização no próprio dia 24 (TRANSCRIÇÃO COACT – MÉDICO NÃO COOPERADO), quando então a requerida solicitou verificação para liberação dos procedimentos (códigos). A princípio, a autorização ocorreu sem qualquer problema. Contudo, a requerida sustenta ter recebido outro pedido em seu sistema (Artro-ressonância do ombro direito e punção articular), além de Raio X do ombro, solicitados pelo Dr. Jair Simmer, que não tem qualquer relação com o pedido médico do Dr. Giancarlo. Na verdade, percebe-se que o exame foi solicitado corretamente, no entanto, por um erro interno houve a liberação de outro procedimento que não o efetivamente solicitado pelo médico que atendia o autor. Concluo, assim, pela falha na prestação dos serviços, configurando o dever indenizatório. Conforme esclarecido em sentença, o único valor passível de indenização é a consulta médica no importe de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) – NF de ID 8607581, lembrando que a recorrente não apresentou a tabela praticada para a realização do mesmo procedimento em sua rede credenciada, o que delimitaria a indenização. Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (não autorizar o exame correto, atrasando o andamento regular do tratamento). Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.